Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727094-75.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO EMELIANO DA ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOÃO EMELIANO DA ROCHA JÚNIOR impetrou mandado de segurança contra ato omissivo reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de resposta ao “OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS No 453/2020” (id. 28438402), enviado em 30/07/20 pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que ora o patrocina, para o endereço de e-mail central156@seplag.df.gov.br, no qual requereu informações “acerca das dívidas existentes em nome do assistido qualificado acima, enviando-nos cópia dos documentos referente à origem dos débitos, remetendo, inclusive, certidão de dívida ativa, se houver”. Relata o impetrante que está sendo cobrado por dívidas relativas a IPVA oriundas da Secretaria de Economia do Distrito Federal, no entanto, não é proprietário de nenhum veículo automotor, “muito menos vinculado à Capital Federal” (id. 28438395, pág. 2); que seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão dessas dívidas; que tentou resolver a questão administrativamente, por meio do Serviço de Atendimento ao Contribuinte, sem êxito e que, diante dessa inércia, contatou a Defensoria Pública do Estado de Alagoas para auxiliá-lo na resolução da pendência, o que motivou a expedição do ofício supracitado, mas, apesar do tempo transcorrido, não obteve resposta. Defende que o seu direito de obter informações acerca dos débitos fiscais que lhe são imputados está amparado pelo disposto no art. 5°, XXXIII, da CF e no art. 7o, inc. II, Lei 12.527/11. Ressalta que as informações e documentos solicitados deveriam ter sido apresentados em 20 dias, conforme determina o art. 11 da Lei 12.527/11 e que o longo lapso temporal sem resposta ao seu requerimento configura o ato ilegal praticado pela autoridade administrativa passível de correção por mandado de segurança. Pede a gratuidade de justiça e a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que disponibilize imediatamente as informações solicitadas no OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS n° 453/2020. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. Os documentos acostados, especialmente a cópia do OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS No 453/2020 enviado por e-mail à Secretaria de Economia do DF (central156@seplag.df.gov.br) pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em 30/07/20 (ids. 28438401 e 28438402), conferem relevância à fundamentação deduzida neste mandado de segurança quanto à ilegalidade praticada pela autoridade coatora, consistente na ausência de resposta, por prazo excessivo e injustificado, de mais de um ano, a requerimento administrativo formulado pelo impetrado. No referido ofício, foram solicitadas “informações acerca das dívidas existentes em nome do assistido qualificado acima, enviando-nos cópia dos documentos referente à origem dos débitos, remetendo, inclusive, certidão de dívida ativa, se houver” (id. 28438402), uma vez que o impetrado, natural e residente em Maceió/AL, está inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal, por débitos que não reconhece e que afirma não serem de sua titularidade, relativos a IPVA (id. 28438401), e que geraram também a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 28438401, pág. 5). Os incs. XXXIII, XXXIV, alínea “a” e LXXVIII do art. 5o da CF dispõem: “Art. 5o [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;” Ainda, a Lei 12.527/11 que, dentre outros, regula o acesso à informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o da CF, disciplina em seu art. 11, in verbis: “Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. § 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. § 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. [...].” Diante dos dispositivos acima destacados, é assegurado ao administrado o direito de requerer informações de seu interesse particular aos Poderes Públicos em defesa de direitos e, obviamente, de receber resposta, em prazo razoável (não superior a 20 dias, prorrogáveis por mais 10) o que, na espécie, não foi observado, pois, além do lapso temporal transcorrido, de mais de um ano, o impetrado nem sequer obteve retorno sobre o seu requerimento. Assim, evidencia-se a prova inequívoco do direito líquido e certo do impetrado em obter as informações requeridas. O perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, também está configurado, pois as informações solicitadas pelo impetrado referem-se a débitos de IPVA que ele não reconhece e que estão inscritos em Dívida Ativa do Distrito Federal, que, como esclarecido na comunicação que lhe foi enviada, sujeita “o contribuinte ao protesto em cartório de títulos e ao ajuizamento de ação para execução fiscal na comunicação enviada” (id. 28438401, pág. 10). Isso posto, concedo a liminar para determinar à autoridade coatora que, em 10 dias, preste as informações solicitadas no OFÍCIO DPE/CAUSAS ATÍPICAS n° 453/2020 (id. 28438402). Notifique-se a autoridade coatora para os fins do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09 e para cumprir a liminar. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora